Tribunal: STF
Processo: Rcl 2330
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-10
Data de publicação: 2003-09-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE DEFERE PEDIDO DE SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS - ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 1.662/SP - INOCORRÊNCIA DA SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ACÓRDÃO-PARADIGMA - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.